Tribunal: TJDFT
Processo: 0724078-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724078-50.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MARIA MONTEIRO DA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE. RESSALVA DA CONVICÇÃO PESSOAL DO RELATOR. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com a jurisprudência dominante, ressalvadas as exceções legais, não pode ser atenuada a impenhorabilidade das verbas remuneratórias prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. II. Ressalva da convicção pessoal do relator quanto à possibilidade da constrição de até 30% da remuneração do executado, de acordo com as particularidades do caso concreto. Adesão à orientação jurisprudencial predominante com vistas à preservação da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, consoante o vetor hermenêutico consagrado no artigo 926 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos artigos 833, inciso IV, 917, ambos do Código de Processo Civil, 884 e seguintes do Código Civil, sustentando que o entendimento adotado pela turma julgadora estaria em desacordo com a jurisprudência da corte superior, quanto à interpretação literal da regra acerca da impenhorabilidade, que vem sendo mitigada pelo STJ, admitindo a penhora de verbas salariais quando parte dos proventos é transferida para a conta de poupança, deixando de ser utilizada para as despesas ordinárias do devedor. Assim, conclui que o valor transferido perdeu a característica de verba salarial e passou a configurar investimento. Defende, por fim, que a manutenção do acordão impugnado implicará favorecimento ao excesso de execução e ao enriquecimento ilícito do executado. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 24142095 - Pág. 10) II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido com relação à alegada afronta ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029